Tribunal: TJMT
Processo: 1011239-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011239-69.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), JOAQUIM NUNES ROCHA FILHO - CPF: 064.726.481-15 (EMBARGADO), JOÃO JOAQUIM ROMERO SALES XAVIER RIBEIRO ROCHA (EMBARGANTE), J. J. R. S. X. R. R. - CPF: 069.630.681-60 (EMBARGANTE), LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (ADVOGADO), GUIOMAR SALES XAVIER - CPF: 047.887.241-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM NUNES ROCHA - CPF: 006.869.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA - CPF: 608.919.718-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMERE DE SOUZA BATISTA NUNES ROCHA - CPF: 378.649.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SÍLVIO ROMERO RIBEIRO NUNES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE COM PEDIDO DE HABILITAÇÃO – PROCEDÊNCIA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

J. J. R. S. X. R. R.
o
põe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 106345458), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 103118956, proferido no agravo de instrumento

que, à unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento e julgaram prejudicado o agravo interno.

Alega o embargante que o v. acórdão foi omisso, visto que não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo, especialmente a preliminar de supressão de instância.

Diz que o embargado teria participado do processo através de seu irmão inventariante, o que lhe torna herdeiro e, portanto, não é terceiro interessado.

Ao final pugna pelo provimento dos embargos para reformar o v. acórdão embargado, para manter o embargante no cargo de inventariante.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 110293457, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão recorrido, vejamos:

“Cinge-se a controvérsia analisar o acerto da decisão que nomeou o menor JOÃO JOAQUIM ROMERO SALES RIBEIRO, neto do de cujus, por meio de sua genitora GUIOMAR SALES XAVIER para o cargo da inventariança, deixando de obedecer a ordem legal de nomeação de inventariante.

Sobre a ordem legal de nomeação de inventariante, o artigo 617 do CPC/15, estabelece o seguinte:

“Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial”.

Acerca do assunto, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade de Nery esclarecem:

“Ao juiz cabe nomear o inventariante e removê-lo (CPC 622). Não pode decidir discricionariamente a respeito da nomeação do inventariante, devendo se ater à ordem deste artigo, corrigindo equívocos por acaso existentes quando da nomeação. Contudo, a ordem prescrita neste artigo não é absoluta e faculta ao juiz alterá-la se houver motivos que desaconselhem sua obediência, podendo até mesmo escolher pessoa estranha para o encargo, se se verificar a necessidade dessa providência.” (NERY JÚNIOR, Nélson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil: novo CPC - Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1444)

E complementam:

“O herdeiro menor só poderá ser nomeado inventariante apenas se não houver herdeiro nas condições dos incisos II e III. A distribuição feita pelo CPC 617 IV é relevante porque evita ao máximo que um terceiro (no caso, o representante legal do menor) participe da administração do espólio. Na vigência do CPC/1939 e da legislação a ele anterior, a doutrina rejeitava a indicação do representante legal do menor, com base no fato de que o herdeiro não tem capacidade e a administração caberia, ao final, a estranho [...]. Já na vigência do CPC/1973, a jurisprudência também rejeitava a indicação do menor, tendo em vista que a função de inventariante seria personalíssima, não sendo possível seu exercício por meio de representante legal (v., na casuística abaixo, item "Impossibilidade de inventariante menor"). A previsão do CPC 617 IV é, portanto, uma exceção à regra - ou a negação da regra de exercício pessoal da inventariança. (NERY JÚNIOR, Nélson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil: novo CPC - Lei 13.105/2015. p. 1445) (destaquei)

A ordem de nomeação do inventariante, insculpida no artigo 617 do CPC/15, não possui caráter absoluto e a depender das circunstâncias do caso concreto, poderá ser invertida pelo Juízo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. Ademais, a revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária sobre a desnecessidade, no caso, de relativização da ordem legal. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1397282 GO 2018/0297461-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019) (g.n.)

No mesmo sentido, cito o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – IMPOSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA - ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA QUE DEVE SER RESPEITADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 617 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Não obstante a possibilidade de flexibilização da ordem de nomeação de inventariante, constante no artigo 617 do CPC, é descabida a sua subversão quando existe outra herdeira interessada em assumir o exercício da inventariança, ainda mais quando a nomeação da empresa mencionada representa ônus a ser suportado pelo espólio.

(N.U 1003776-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021) (destaquei)

No caso dos autos, entretanto, verifica-se que o juízo de primeiro grau, ao constatar a desídia do inventariante LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA no cumprimento de suas funções, sem se atentar para a existência de outro herdeiro, possivelmente interessado em assumir o cargo, nomeou o herdeiro menor JOÃO JOAQUIM ROMERO SALES RIBEIRO, ora agravado, para conduzir o inventário.

Todavia, no caso em exame existem herdeiros na condição do inciso III, do art. 617 do CPC/15, que são maiores e capazes de exercer o encargo de inventariante, conforme se vê da relação constante da decisão de ID no 49921519 – do inventário no 0002921-73.2001.8.11.0014.

Confira trecho da decisão:

“Antes de outras deliberações, necessário estabelecer-se que, são, efetivamente, herdeiros de JOAQUIM NUNES ROCHA as seguintes pessoas:

a) LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA e ANA MARIA BARBOSA NUNES ROCHA, concorrendo exclusivamente com LOUREMBERG em metade de seu quinhão, por serem casados em comunhão universal de bens;

b) LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA, filho do falecido;

c) MARIA LINDSAY RIBEIRO NUNES ROCHA, a qual, à época da sucessão, era solteira, de forma que eventual cônjuge hoje existente não possui direito sucessório;

d) JOAQUIM NUNES ROCHA FILHO, pois sua esposa não possui direitos sucessórios, por serem casados em comunhão parcial de bens;

e) BENEDITO CESAR RIBEIRO NUNES ROCHA, à época da sucessão, solteiro, de forma que eventual esposa superveniente não possui direitos sucessórios;

f) JANAINA SELERE NUNES ROCHA, e JOÃO JOAQUIM ROBERO SALES XAVIER RIBEIRO ROCHA, são herdeiros por representação, em razão do falecimento de SILVIO ROMERO RIBEIRO NUNES ROCHA, correspondendo a cada qual 50% (cinquenta por cento) do quinhão hereditário que corresponderia a SILVIO ROMERO RIBEIRO NUNES ROCHA”.

Assim, não obstante a possibilidade de flexibilização da ordem de nomeação de inventariante, constante no artigo 617 do CPC/15, é descabida a subversão quando existe outro herdeiro interessado em assumir o exercício da inventariança.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE - ART. 617, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ORDEM DE PREFERÊNCIA - CÔNJUGE SOBREVIVENTE - AUSÊNCIA DE FATOS DESABONADORES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.O art. 617 do CPC, estabelece a ordem de preferência para o exercício da inventariança. 2. Embora não se trate de regra absoluta, a subversão da ordem legal deve ser vista como uma exceção, cabendo ao magistrado desconsiderá-la, apenas quando tiver fundadas razões para tanto. 3.Não comprovada a excepcionalidade para inversão da ordem de preferência, a decisão que nomeou o cônjuge sobrevivente para o múnus de inventariança deve ser mantida, especialmente, diante da ausência de conduta desabonadora da inventariante em relação ao espólio. 4. Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000210160776001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 29/06/2021, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2021) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HERDEIROS MENORES. NOMEAÇÃO COMO INVENTARIANTES. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE HERDEIROS MAIORES. OBEDIÊNCIA DA ORDEM ESTABELECIDA NO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

"O herdeiro menor só poderá ser nomeado inventariante apenas se não houver herdeiro nas condições dos incisos II e III. A distribuição feita pelo CPC 617 IV é relevante porque evita ao máximo que um terceiro (no caso, o representante legal do menor) participe da administração do espólio. Na vigência do CPC/1939 e da legislação a ele anterior, a doutrina rejeitava a indicação do representante legal do menor, com base no fato de que o herdeiro não tem capacidade e a administração caberia, ao final, a estranho [...]. Já na vigência do CPC/1973, a jurisprudência também rejeitava a indicação do menor, tendo em vista que a função de inventariante seria personalíssima, não sendo possível seu exercício por meio de representante legal (v., na casuística abaixo, item 'Impossibilidade de inventariante menor'). A previsão do CPC 617 IV é, portanto, uma exceção à regra - ou a negação da regra de exercício pessoal da inventariança" (NERY JÚNIOR, Nélson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil: novo CPC - Lei 13.105/2015. p. 1445). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4026932-03.2018.8.24.0900, de Balneário Piçarras, rel. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 29-10-2019). (g.n.)

Deste modo, diante da ausência de litigiosidade entre os herdeiros e de fato excepcional a ensejar a nomeação do menor JOÃO JOAQUIM ROMERO SALES RIBEIRO para a condução do inventário, deve ser reformada a decisão do Juízo a quo para que se faça valer a ordem estabelecida no artigo 617 do CPC/15.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para que seja nomeado o agravante como inventariante no processo de inventário no 0002921-73.2001.8.11.0014 em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos termos do art. 617 do CPC/15.

Por consequência, dou por prejudicado o agravo interno constante no ID no 95619986.

É como voto.”-
(ID no 103118956)

Como se nota, não merece prosperar a pretensão do embargante, visto que o recurso foi analisado de acordo com o constante nos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Ademais, não há preliminar de supressão de instância nas contrarrazões do recurso de agravo. Em verdade, arguiu o agravado que o recurso não poderia ser conhecido, pois faltaria legitimidade ao agravante e essa implicaria na ausência de pressuposto processual de validade do processo. Vejamos:

“V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte agravada, ao apresentar a contraminuta, suscita a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, sob o argumento de que falta legitimidade para o agravante atuar no recurso, pois não é terceiro prejudicado e sequer manifestou-se nos autos principais quanto à remoção do inventariante, bem como que a decisão de remoção transitou em julgado em 09/07/2021.

Deveras, o agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento contra a decisão que nomeou o menor JOAQUIM ROMERO SALES RIBEIRO, por meio de sua genitora, ao encargo de inventariante.

Ocorre que o agravante figura nos autos de inventário como herdeiro legítimo e se manifestou naqueles autos 0002921-73.2001.8.11.0014, petitório ID no 57695977 em 09/06/2021 sobre o seu interesse em ser nomeado ao cargo de inventariante, contudo, o Juízo a quo decidiu o incidente de remoção de inventariante na data 15/06/2021 sem levar em consideração tal pedido.

Logo, o agravante é terceiro prejudicado e possui interesse recursal.

De outro lado, não há se falar em trânsito em julgado, visto que o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo legal, bem como que a certidão de ID no 62953714 dos autos de incidente de remoção de inventariante no 1000563-20.2021.8.11.0014 tornou sem efeito a primeira certidão que certificou o trânsito em julgado da decisão agravada.

Vejamos:

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar arguida.”-
(ID no 103118956).

Inobstante isso, não há se falar em supressão de instância, pois, sendo o agravante, herdeiro interessado no resultado do processo de remoção, teria ele legitimidade e interesse em recorrer da decisão agravada que lhe atingiu diretamente.

Por outro lado, não se deve olvidar que o recurso analisado se trata de agravo de instrumento, devendo o julgamento se ater à matéria decidida na decisão recorrida e não em relação a todas as matérias que as partes pretendem discutir.

In casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração constitui mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5o, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente
. [...] 4. Agravo interno não provido.”
(
STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019
) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ
. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016
) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021